Tribunal: TJMT
Processo: 1017076-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017076-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 15.576.613/0001-49 (EMBARGANTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. TEMA 176/STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto na fase de liquidação de sentença da ação de rescisão contratual com indenização por perdas e danos. A embargante alegou contradição no julgado quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024 aos critérios de atualização monetária e juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição na aplicação da Lei no 14.905/2024, em especial se a norma foi utilizada com efeito retroativo para fixação dos consectários legais em fase processual anterior à sua vigência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não se verifica contradição, pois a fixação dos encargos legais se deu na fase de liquidação, após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplicando-se, portanto, a norma vigente no momento próprio.

5. A insurgência revela mero inconformismo com a decisão, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios em fase de liquidação de sentença deve observar a legislação vigente à época dessa definição. 2. Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para rediscussão do mérito do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Âncora Empreendimentos e Construções EIRELI, contra acórdão proferido por esta. Eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos (Processo no 0025144-11.2016.8.11.0041), cujo cumprimento tramita sob o no 1004736-06.2021.8.11.0041.

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 176 do STJ. Alega que o acórdão violou os princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, ao aplicar retroativamente a Lei no 14.905/2024, a qual só entrou em vigor em 30/08/2024. Defende que a redação superveniente do Código Civil não pode incidir sobre períodos anteriores à vigência da nova norma e requer a reforma do acórdão para aplicar, até 30/08/2024, os critérios anteriormente firmados: correção monetária pelo INPC/IBGE desde 02/03/2016 e juros moratórios de 1% ao mês desde 08/05/2017 (data da citação).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 301845391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Conforme consignado no voto condutor, a sentença exequenda não fixou expressamente os critérios de correção monetária e juros moratórios, tendo remetido sua apuração à fase de liquidação de sentença. Diante dessa omissão, revelou-se legítima a aplicação da legislação superveniente então vigente à época da fixação dos consectários legais, à luz do Tema Repetitivo 176/STJ.

A alegação do embargante, de que o acórdão incorreu em contradição por supostamente aplicar retroativamente a Lei no 14.905/2024, não se sustenta, pois, parte de premissa equivocada: a de que o novo regramento foi aplicado a fatos jurídicos consolidados antes da sua vigência, o que não ocorreu no caso concreto.

Reconheceu-se expressamente que a fixação dos encargos legais se deu na fase de liquidação da sentença, oportunidade em que a Lei no 14.905/2024 já se encontrava em plena vigência (desde 30/08/2024). Assim, o acórdão limitou-se a aplicar a norma vigente no momento adequado do processo, sem qualquer carga de retroatividade.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025